Tribunal: TJDFT
Processo: 0721840-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721840-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria de Fátima Souza contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que, nos autos do Processo n. 0727184-22.2017.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Conforme decisão de ID 180781208: trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória (nota promissória) ajuizada por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA em face de MARIA DE FÁTIMA SOUZA, partes qualificadas nos autos. Intimada por edital para pagamento do débito (fl. 191 - ID 77595267), a executada quedou-se inerte. Foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis de modo a satisfazer integralmente o débito, contudo, sem êxito. Assim, no ID 115153898 - fls. 218/219, o processo foi suspenso por um ano, até 30/03/2023, nos termos do inciso III do art. 921 do CPC. Na decisão de ID 158667701, o juízo deferiu a realização de novas tentativas de atos constritivos. Como resultado, houve a penhora do valor de R$ 253,05, em 11/06/2023 (ID 161606124). No ID 181003894, a executada compareceu, por meio da DPDF, impugna a penhora e pleiteia a gratuidade de justiça. Acrescento que, na decisão de ID 180781208, o juízo concedeu a gratuidade à executada e a intimou para demonstrar a alegação de impenhorabilidade do valor, mediante a juntada de comprovante de transferência e/ou declaração do contratante do serviço. Petição da executada no ID 185749025, na qual afirma que trabalha como diarista e que a única forma que tem para provar a execução dos serviços é a troca de mensagens com os clientes. Reitera que o valor penhorado decorre de diária de prestação do serviço doméstico. Que o valor é essencial para o sustento. Pede a desconstituição da penhora. Junta o registro de conversas no ID 185765906. Manifestação da exequente no ID 187783992, com alegação de não comprovação da alegação de impenhorabilidade do valor penhorado. Que, ainda que fosse provada a origem do valor, só poderia ser reputado impenhorável se estivesse relacionado a salário mensal. Decido. Como dito, trata-se de impugnação à penhora em que a executada defende que o valor constrito é contraprestação do exercício de labor doméstico. Em resposta, a exequente defende a não comprovação dessa alegação. Com razão a exequente. Como dito, a penhora realizada foi no valor de R$ 253,05, em 11/06/2023, na conta do BB S/A (ID 161606124). Intimada para demonstrar a alegação de que esse valor é fruto do exercício de atividade laboral, a executada juntou apenas a cópia de conversas feitas por meio do WhatsApp (ID 185765906), com registros de conversas com clientes relativos à prestação de serviços de diarista. Há comprovação de que a executada exerce esse tipo de atividade e que os pagamentos são feitos por meio de transferências bancárias. Entretanto, pelas conversas, não há nenhuma informação que indique que houve a prestação do serviço no período da penhora. Além disso, a executada não juntou o comprovante de recebimento de PIX ou TED/DOC e o extrato bancário do mês de janeiro, para provar que o valor constrito de R$ 253,05 se referiu à contraprestação do serviço de diarista. Registro que não se evidenciou qualquer dificuldade em produzir essas provas. Assim, reputo não demonstrada a alegação de impenhorabilidade do valor constrito. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Fica a exequente intimada para demonstrar o saldo remanescente e indicar bens a serem penhorados, sob pena de se reputar frustrada a execução e o processo ser suspenso. Prazo: 15 dias. Expeça-se alvará de levantamento, após a preclusão, em favor da exequente, do valor penhorado de R$ 253,05, em 11/06/2023, na conta do BB S/A (ID 161606124), mais acréscimos. Faculto a indicação dos dados bancários. Advogada com poderes para receber e dar quitação: Dra. Rosana Moreira, OAB/DF 39619 (ID 9881893).” Nas razões recursais, a Agravante argumenta que o valor em discussão é verba salarial, decorrente das suas atividades como diarista, sendo, portanto, impenhorável, conforme o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Alega que a penhora compromete o custeio das suas necessidades básicas, e invoca o princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta que, como diarista, seus ganhos são variáveis e essenciais à subsistência e cita precedentes jurisprudenciais que apoiam sua posição. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, alegando que há risco de dano irreparável, caso a penhora seja efetivada. Requer, também, a concessão de justiça gratuita. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo justiça gratuita à Agravante. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou esteja ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, a fim de manter o valor bloqueado em conta judicial, até o final do julgamento deste recurso. Para tanto, argumenta que o valor bloqueado é proveniente das suas atividades de diarista, sendo, portanto, impenhorável, conforme o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Alega que a penhora afeta sua capacidade de manter as necessidades básicas e invoca o princípio da dignidade da pessoa humana. De fato, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior, permitindo a penhora de parte das verbas salariais do devedor. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ.” (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.” (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Na espécie, em cognição sumária, não detecto nos autos de prova da origem do valor bloqueado/penhorado. Os documentos carreados aos autos de origem são mensagens pelo WhatsApp, que demonstram apenas que a Agravante presta serviços de limpeza, mas não comprovam que o valor questionado provém desses serviços. Ademais, o extrato bancário juntado nos autos de origem apenas demonstra que não há saldo em sua conta corrente, mas não ampara a tese de que o valor bloqueado/penhorado decorre de pagamentos feitos por clientes. Contudo, há inegável risco em aguardar o julgamento deste recurso ante a possibilidade de o valor penhorado ser levantado pela Agravada, por isso, é necessário suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do Agravo de I nstrumento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora